Tribunal: TJMT
Processo: 1024602-89.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024602-89.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), BRUNO HENRIQUE DOURADO NEVES - CPF: 061.399.041-29 (PACIENTE), JONNY DOS SANTOS TOMAS - CPF: 058.342.481-36 (PACIENTE), VICTOR RENAN DIAS OLIVEIRA - CPF: 074.045.701-23 (PACIENTE), ANTONIO MARCOS DA SILVA - CPF: 066.346.811-63 (PACIENTE), LUIS HUMBERTO CARVALHO DE FARIA - CPF: 037.127.661-65 (PACIENTE), JHULIO MARCOS SOUZA LEANDRO (PACIENTE), CRISTIANO DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 032.771.891-98 (PACIENTE), MAYKON DOUGLAS RODRIGUES MESSIAS - CPF: 048.374.671-13 (PACIENTE), SERGIO NUNES DA SILVA (PACIENTE), LUIZ FELIPE MONEZI DE SOUZA - CPF: 058.127.741-45 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
-
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA [COM PARTICIPAÇÃO DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE] E TRÁFICO DE DROGAS -
PRISÕES PREVENTIVAS - SIMILITUDE
FÁTICA E JURÍDICA COM CORRÉUS BENEFICIADOS COM LIBERDADE
- PEDIDO DE REVOGAÇÃO DAS PRISÕES OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - TEMPO DE SEGREGAÇÃO - PLURALIDADE DE DENUNCIADOS - REPRESENTAÇÕES
POR ADVOGADOS DISTINTOS E PELO ÓRGÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA - NECESSÁRIA A EXPEDIÇÃO DIVERSAS CARTAS PRECATÓRIAS E ADITAMENTO DA DENÚNCIA
- ALTERAÇÃO DO FLUXO REGULAR - CONSTRIÇÃO SUPERIOR A DOIS ANOS E SEIS MESES - AUSÊNCIA DE PREVISÃO PARA PROLAÇÃO DE SENTENÇA - EXCESSO DE PRAZO CARACTERIZADO - JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO

TJMT - MEDIDAS CAUTELARES ALTENATIVAS - REITERAÇÕES DELITIVAS - ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE, COM RECOMENDAÇÃO À CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA.

A

demora de mais de 3 (três) meses
“para entrega da prestação jurisdicional, aliado à inexistência de previsão para prolação da sentença, configura o malsinado constrangimento ilegal suscitado pela defesa, em razão do excesso de prazo para formação da culpa, máxime se tratando de réu que se encontra cautelarmente segregado há mais de dois anos”
(TJMT, HC nº 1025859-52.2022.8.11.0000).

As reiterações delitivas dos pacientes recomendam a imposição de medidas cautelares alternativas para garantia da ordem pública (STJ, HC nº 468446/PR; RHC nº 127.421/RS), inclusive monitoramento eletrônico.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1024602-89.2022.8.11.0000- COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S):

DR. CAIO CEZAR BUIN ZUMIOTI - DEFENSOR PÚBLICO

PACIENTE(S): BRUNO HENRIQUE DOURADO NEVES; VICTOR RENAN DIAS OLIVEIRA; ANTÔNIO MARCOS DA SILVA; LUIZ HUMBERTO CARVALHO DE FARIA; JHULIO MARCOS SOUZA LENDRO; CRISTIANO DE SOUZA ALMEIDA; MAYCON DOUGLAS RODRIGUES MESSIAS; SERGIO NUNES DA SILVA; LUIZ FELIPE MONEZI DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

Habeas corpus
impetrado em favor de BRUNO HENRIQUE DOURADO NEVES, VICTOR RENAN DIAS OLIVEIRA, ANTÔNIO MARCOS DA SILVA, LUIZ HUMBERTO CARVALHO DE FARIA, JHULIO MARCOS SOUZA LENDRO, CRISTIANO DE SOUZA ALMEIDA, MAYCON DOUGLAS RODRIGUES MESSIAS, SERGIO NUNES DA SILVA e LUIZ FELIPE MONEZI DE SOUZA contra ato omissivo do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe 0001620-40.2020.8.11.0042), por não ter proferido sentença pelo cometimento, em tese, de organização criminosa [com participação de criança ou adolescente] e tráfico de drogas - art. 2º, § 4º, I, da Lei nº 12.850/2013 e art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (Sistema
Primus
).

O impetrante sustenta que os pacientes: 1)
“os réus soltos possuem a mesma circunstância pessoais, fática e jurídica que os pacientes, inclusive, há réus soltos com passagem criminais e reincidentes, e considerando que todos tiveram os mesmos fundamentos na decisão que decretou a prisão preventiva, não há que se fazer diferença entre os réus que foram soltos e os Pacientes
”
; 2)
“o Magistrado ao deixar de apontar, particularmente, as circunstâncias fático-processuais e pessoais que justificariam a insuficiência e inadequação das medidas cautelares [...] violou o princípio da individualização das medidas”.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada
“liberdade aos pacientes, com ou sem medidas cautelares diversas da prisão”
(ID 152163153), com documentos (ID’s 152163162/15163183).

O pedido liminar foi indeferido (ID’s 152960663/152963669).

O Juízo singular prestou informações (ID 153833166).

A i. Procuradoria Criminal Especializada opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus. Organização criminosa [com participação de criança ou adolescente] e tráfico de drogas. Prisão Preventiva. Fundamento da impetração: situação processual dos pacientes idênticas [interrogatório realizado e alegações finais apresentada] a de corréus beneficiados que tiveram a prisão preventiva substituída por medidas cautelares pelo juízo da causa. Pedido de extensão ou concessão de liberdade provisória. Preliminares. Extinção da impetração em relação aos pacientes Maycon Douglas Rodrigues Messias e Jonny Santos Tomas. Informação do juízo singular de que os pacientes não tiveram a prisão preventiva decretada no bojo da ação penal objeto da impetração. Paciente Maycon preso preventivamente por decisão do Juízo da Comarca de Rio Branco. Paciente Jonny que está em liberdade. Ausência de interesse processual. Extinção da impetração em relação ao paciente Sérgio Nunes da Silva. Causa de pedir deduzida e julgada em impetração anterior [HC nº 1014540-87.2022; julgado em 06/09/2022]. Ordem denegada. Reiteração de argumentos. Não conhecimento do pedido. Mérito. Decisão singular que outorgou a liberdade provisória aos corréus paradigmas, motivada pela ausência de ameaça à instrução processual e ordem pública. Circunstância que não se encaixa com o histórico dos pacientes. Existência de condenações [definitiva e em grau de recurso], além de responder a mais de uma ação penal em curso por crime de tráfico de drogas, a revelar reiteração específica. Possibilidade concreta de que os pacientes voltem a cometer infrações penais. Premissa do TJMT. Paciente Bruno Henrique Dourado Neves. Custódia fundamentada no papel desempenhado na estrutura criminosa. Responsável pelo controle das movimentações financeiras da organização, além de manter vínculo direto com o líder da facção [corréu Sérgio Nunes da Silva], a retratar situação diversa dos réus paradigmas e demonstrar fundamentação idônea para manutenção da prisão preventiva, com vistas a interromper a atuação do grupo criminoso (STJ, RHC n. 121.556/BA). Similitude fático processual entre os pacientes e os corréus paradigmas não identificada. Decreto constritivo intangível. Parecer: (I) pela extinção parcial da impetração, especificamente em relação aos pacientes Maycon Douglas Rodrigues Messias, Jonny Santos Tomas e Sérgio Nunes da Silva por falta de interesse processual e reiteração de tese apreciada em writ anterior, respectivamente; (II) na parte conhecida, denegada a ordem por ausência de similitude fático processual entre os pacientes e paradigmas.”
(Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça - ID 154254176)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A impetração recomenda descrição dos atos processuais produzidos para formação da culpa dos pacientes, por envolver argumento de desídia judicial.

Vejamos.

Em 28.4.2020, o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, a requerimento da autoridade policial, decretou a prisão preventiva BRUNO HENRIQUE DOURADO NEVES, VICTOR RENAN DIAS OLIVEIRA, ANTÔNIO MARCOS DA SILVA, LUIZ HUMBERTO CARVALHO DE FARIA, JHULIO MARCOS SOUZA LENDRO, CRISTIANO DE SOUZA ALMEIDA, MAYCON DOUGLAS RODRIGUES MESSIAS, SERGIO NUNES DA SILVA e LUIZ FELIPE MONEZI DE SOUZA, nestes termos:

“POR HIERARQUIA - ORGANOGRAMA “NÚCLEO DURO”.

a.1. SÉRGIO NUNES DA SILVA, vulgo “JORGINHO, FUZIL ou GARDENAL”: Também é chamado de Véio, Veião ou Paizin;

Conselheiro estadual do CVMT, está preso na PCE; Chefia todos envolvidos no tráfico “doméstico” de drogas nas cidades de São José dos

Quatro Marcos, Comodoro, Porto Esperidião, Glória D’Oeste, Araputanga, Indiavaí,

Figueirópolis, Jauru, Reserva do Cabaçal, Salto do Céu, Rio Branco; Onde é chamado de “dono/responsável pela quebrada”, onde estabelece “gerenciamento

total do tráfico de droga”, estabelecendo preço do entorpecente fornecido, além determinar condutas dos integrantes da facção sob pena de “óbito”. [...]

a.3. CRISTIANO DE SOUZA ALMEIDA, vulgo “PROBLEMÁTICO”:

Controlador financeiro de FUZIL com o CV [...]

a.12. JHULIO MARCOS DE ALMEIDA LEANDRO, vulgo “FANTASMA”: Juntamente com sua amásia, DANIELE “DADÁ”, gerencia tráfico em 4 Marcos;

[...] a.14. ANTONIO MARCOS DA SILVA, vulgo “MARQUINHO ou GORDIN”: Gerente de Rio Branco, Salto do Céu, Curvelândia, Lambari e Reserva do Cabaçal, juntamente com namora ECHILEY;

b. DOS FACCIONADOS (CAMISAS) E COLABORADORES (LOJISTAS) VINCULADOS.

b.1 MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS:

b.1.1. MAYCON RAFAEL ANTUNES CABRAL, vulgo “MARRETA”: É faccionado;

b.1.4. VICTOR RENAN DIAS OLIVEIRA, vulgo “VITIN”:

Associado à organização, com lojinha cadastrada [...]

b.1.8. LUIZ FELIPE MONEZI DE SOUZA, vulgo “LUIZINHO”:

Membro da facção, inicialmente como lojista, porém, após prisão ANESSA e RAYGO, batizou e atualmente realiza função de DISCIPLINA e distribui “mercadorias” para lojistas, recebe pagamento, auxiliando o casal que hoje está gerenciando “PRIMEIRA DONZELA e DE MENOR”; [...]

1.10. BRUNO HENRIQUE DOURADO NEVES, vulgo “BRUNIN ou NEGO”: Integrante da organização como lojista.

2.2. LUIS HUMBERTO CARVALHO FARIA, vulgo “TIU”: Assim que Comando Vermelho disseminou em Araputanga, este suspeito associou-se à facção para venda de entorpecentes naquela cidade; [...]

II - DA REPRESENTAÇÃO PELA PRISÃO PREVENTIVA. A considerar a suposta atuação de grupo estabelecido para prática de crimes, conforme definição prevista no artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 12.850/2013, estaria evidenciada a existência da Organização Criminosa, da qual os investigados seriam os integrantes.

A exposição resumida das atividades da organização criminosa e da participação de cada um dos representados por si só permitem concluir pela absoluta necessidade da decretação das prisões preventivas.

No vigente sistema constitucional, tratando-se de prisão cautelar, instituiu -se como regra a liberdade e como exceção a prisão, conforme se verifica no art. 5º, LXVI, da Constituição Federal.

Assim, a custódia preventiva só pode ser decretada se presentes os requisitos ensejadores, quais sejam, o fumus commissi delicti, o periculum in libertatis e estar o caso concreto enquadrado em uma das hipóteses arroladas no art. 313 do CPP. [...]

Não obstante o caráter extraordinário de que se reveste a prisão preventiva pode efetivar -se, desde que o ato judicial que a formalize tenha fundamentação substancial, com base em elementos concretos e reais que se ajustem aos pressupostos autorizadores da decretação dessa modalidade de tutela cautelar penal.

Provada a existência do crime e presentes os indícios de autoria e despontando, ademais, a necessidade da medida excepcional, está legitimada a prisão preventiva.

Os elementos probatórios colhidos pela Polícia Judiciária Civil acima relacionados, em juízo de cognição sumária, demonstram, à evidência, os indícios de autoria e a materialidade do crime, ou seja, o fumus comissi delicti, requisitos do art. 312, caput, CPP.

Noutro giro, o periculum libertatis também se encontra presente, já que se trata de uma organização criminosa voltada à prática de crimes graves e violentos, com a finalidade de se impor como um poder paraestatal na região para a prática de crimes violentos, dentro os quais se destacam homicídios, roubos, furtos e tráfico de drogas, situação que, por si só, já é suficiente a demonstrar a periculosidade dos agentes.

Outro fato interessante e digno de registro é que a Facção Criminosa demonstra estar em plena atuação dentro da Unidade Prisional onde se encontram/encontravam recolhidos alguns dos representados, o que demonstra a ousadia dos membros da organização criminosa, eis que nem mesmo o encarceramento foi suficiente para reprimi-los na reiteração criminal.

O simples fato de se constatar que os representados pertencem a essa organização criminosa já faz com que se constate que a periculosidade a eles imputada é superior à dos demais criminosos comuns.

Verifica-se, portanto, que o caso preenche o requisito objetivo para a prisão preventiva previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, ou seja, se trata de investigação que apontada a prática de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 anos, constatando -se, ainda, a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Com efeito, as organizações criminosas têm se revelado verdadeira ameaça à ordem pública e à soberania nacional, pois com frequência seus membros, tentam impor a presença de um “Estado Paralelo” com leis próprias, que são aplicadas e executadas com eficiência, que muitas vezes chega a ser superior à do Estado de Direito.

Desta feita, é necessária a prisão preventiva desses investigados para obstar a reiteração da prática criminosa.

Diante desses fatos, o Estado brasileiro precisa agir em

várias frentes, sendo que em todas, deve mostrar competência: valorizando

e investindo em ações policiais, especialmente as de inteligência, como as

que fundamentaram a representação policial, diminuindo a vulnerabilidade

das fronteiras, melhorando o sistema carcerário, inclusive quanto às regras

de segurança internas e no que diz respeito à implantação efetiva de

programas de ressocialização; melhorando o Sistema de Justiça Brasileiro, aí incluindo o Poder Judiciário, sua estrutura física e de pessoal e,

principalmente, evitando que a sensação de impunidade estimule a

perpetuação dessa verdadeira praga social.

As provas que fundamentam a representação demonstram, à exaustão, a triste realidade: a falta de controle nas cadeias se somam as vulnerabilidades das fronteiras, de onde vem os armamentos e os entorpecentes comercializados pelas quadrilhas.

Nesse sentido, verifica-se que, a considerar que se trata de região na zona fronteiriça do país, demonstrando-se um território estratégico para a ORCRIM no domínio da criminalidade, impende que medidas enérgicas sejam empreendidas para coibir o abastecimento desses grupos de armas de grosso calibre e de material entorpecentes e, com isso, cessar o abastecimento da facção e desarticular a ação criminosa.

Vê-se, assim, que a ameaça à ordem pública é evidente e dispensa maiores argumentos. Na hipótese em comento, estão estampados os pressupostos legais para se aplicar a medida de força ora requerida, quais sejam, o fumus commissi delicti e o periculum in libertatis.

À luz das considerações supra, é cediço que a prisão preventiva dos representados é uma necessidade: de preservação da ordem pública e de garantia da realização da instrução criminal sem atropelos.

Necessidade de que se inculque nas pessoas que as instituições penais estão vigilantes e que se desestimule tais pessoas de continuarem agindo como se vivessem numa terra sem lei e sem ordem, incitados pela impunidade. [...]

A gravidade concreta dos fatos ampara a constrição da liberdade, na medida em que freará a continuidade dos delitos, já que as investigações revelam intensa atividade ilícita por parte dos representados, o que, certamente, impõe e exige das autoridades constituídas reação estatal apropriada, sob pena de se sentirem incentivados a continuarem agindo contra a lei e a ordem.

Vê-se, assim, que os fundamentos para o decreto prisional possuem vinculação com os elementos concretos dos autos, vez que demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da medida, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, com a devida indicação dos fatos concretos justificadores de sua imposição, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. [...]

Em outras palavras, nenhuma outra medida cautelar é capaz de produzir os efeitos desejados e suficientes à garantia da ordem pública, da colheita isenta da prova e da aplicação da lei penal.

Afinal, se a organização criminosa é delito permanente e, se há fortes indícios de que ainda pode estar em plena atuação, o certo é que a prisão dos membros identificados é a solução mais viável neste momento.

Portanto, no que se refere à contemporaneidade dos fatos com a prisão, não se pode olvidar que a investigação para se chegar as constatações como essas levaram extensos períodos, ressaltando-se que aqui se fala em suspeitos de integrarem ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, engendrada para a prática de crimes de extrema violência. [...]

Posto isto, sem mais delongas, em consonância com o parecer ministerial, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos investigados, supostos membros da Organização Criminosa abaixo de nominados, identificados e qualificados, fazendo com alicerce nos arts. 311 a 313 do Código de Processo Penal: [...] “1. SÉRGIO NUNES DA SILVA, vulgo “JORGINHO, FUZIL ou GARDENAL” [...] 3. CRISTIANO DE SOUZA ALMEIDA, vulgo “PROBLEMÁTICO” [...] 8. JHULIO MARCOS DE ALMEIDA LEANDRO, vulgo “FANTASMA”[...] 10. ANTONIO MARCOS DA SILVA, vulgo “MARQUINHO ou GORDIN” [...] 17. LUIZ FELIPE MONEZI DE SOUZA, vulgo “LUIZINHO” [...] 18. MAYCON RAFAEL ANTUNES CABRAL, vulgo “MARRETA”[...] 21. LUIS HUMBERTO CARVALHO FARIA, vulgo “TIU”[...] 26. VICTOR RENAN DIAS OLIVEIRA, vulgo “VITIN” [...] 30. BRUNO HENRIQUE DOURADO NEVES, vulgo “BRUNIN ou NEGO” [...]”
(Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito).

Os mandados de prisões dos pacientes SÉRGIO NUNES DA SILVA, VICTOR RENAN DIAS OLIVEIRA e BRUNO HENRIQUE DOURADO NEVES foram cumpridos em 18.08.2020; dos pacientes LUIZ FELIPE MONEZI DE SOUZA e LUIZ HUMBERTO CARVALHO DE FARIAS em 19.08.2020; dos pacientes CRISTIANO DE ALMEIDA SOUZA, ANTÔNIO MARCOS DA

SILVA e JHULIO MARCOS SOUZA LEANDRO em 20.08.2020, 24.08.2020 e 1º.12.2020, respectivamente (ID

153833166).

As respostas às acusações foram apresentadas em 22.10.2021

(Ana Cristina Silva Mendes
, juíza de Direito -
Código 610908).

Em 31.2.2022, 1º.2.2022, 2.2.2022, 3.2.2022, 4.2.2022, 5.2.2022 e 7.2.2022 foram realizadas as audiências de instrução e julgamento, oportunidade na qual colheram-se os depoimentos das testemunhas arroladas e interrogados 31 (trinta e um) réus, inclusive o paciente (
Código 610908).

Em 25.3.2022, declarou encerrada a instrução processual.

Em 25.4.2022, o órgão ministerial apresentou alegações finais.

Em 13.07.2022, o Juízo singular substituiu as prisões preventivas de 8 (oito) corréus [Vanessa da Mata Silva, Gilberto dos Santos Oliveira, Clemilda Conceição da Silva, Claudeir de Oliveira Pereira, Luan Carlos Ferreira da Silva, Guilherme Souza Mendes, Cesar Giufrida, Adevaldo da Silva Rosa], por medidas cautelares alternativas.

No mesmo ato, manteve as prisões preventivas dos pacientes para garantia da ordem pública, sopesados
“os vastos históricos de criminalidade”
e a gravidade concreta dos delitos, em tese, praticados (PJe 1º grau NU 0002634-59.2020.8.11.0042).

Em 21.10.2022 a
“última Defesa faltante apresentou as alegações finais”
e a ação penal fora conclusa para sentença desde 1º.11.2022 (ID 149109693).

Pois bem.

Reconhece-se que: a) a ação penal envolve
36 (trinta e seis) denunciados por tráfico de drogas e organização criminosa, representados por advogados distintos e pelo órgão da Defensoria Pública; b) houve a necessária a expedição de, ao menos, 12 (doze) cartas precatórias para 8 (oito) comarcas diversas, inclusive de outros estados [Cáceres, Araputanga, Campo Novo do Parecis, Mirassol d’Oeste, São José dos Quatro Marcos, Rio Branco, São Luís de Montes Belos/GO e
Formosa-GO
]; c) foi realizado estudo psicossocial em corréu

e aditada a denúncia
, atos que alteraram o
fluxo regular da instrução (TJMT, HC 1016117-03.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal - 28.9.2022).

Ocorre que os pacientes encontram-se presos, cautelarmente, desde agosto de 2020, ou seja, há aproximadamente 2 (dois) anos e 6 (seis) meses, sem justificativa nos autos de óbice para prolação de sentença, visto que o processo está concluso há mais de 3 (três) meses (desde 1º.11.2022), a merecer análise da Corregedoria Geral de Justiça – CGJ sobre eficiência de funcionamento do órgão jurisdicional em questão.

A demora de mais de 3 (três) meses, de uma vara especializada, com 2 (dois) magistrados,
“para entrega da prestação jurisdicional, aliado à inexistência de previsão para prolação da sentença, configura o malsinado constrangimento ilegal suscitado pela defesa”
(TJMT, HC nº 1025859-52.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 1º.2.2023).

Não obstante, as reiterações delitivas dos pacientes [
VICTOR RENAN DIAS OLIVEIRA (condenação por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão - Sistema SIAP - PJe 1000778-52.2020.8.11.0039), ANTÔNIO MARCOS DA SILVA (responde ação penal por tráfico de drogas - PJe 1003103-88.2020.811.0042), LUIZ HUMBERTO CARVALHO DE FARIA (condenação por tráfico de droga e porte ilegal de arma de fogo a 14 (quatorze) anos e 8 (oito) meses de reclusão - SEEU - 0001920-58.2013.8.11.0038), JHULIO MARCOS SOUZA LEANDRO (condenação por porte ilegal de arma e receptação a 3 (três) anos de reclusão - Sistema SIAP - Pje 1004602-72.2020.8.11.0086), CRISTIANO DE SOUZA ALMEIDA (condenações por tráfico de drogas e homicídio unificada em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão - SEEU - PJe 0020288-35.2015.8.11.0042), MAYCON DOUGLAS RODRIGUES MESSIAS (condenação por roubo a 10 (dez) anos de reclusão - SEEU -

000007-18.2020.8.11.0052), SERGIO NUNES DA SILVA (condenações por roubo, porte ilegal de arma unificada em 38 (trinta e oito) anos de reclusão - SEEU

0015565-51.2007.8.11.0042) e LUIZ FELIPE MONEZI DE SOUZA (condenação por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão - SEEU

2000071-96.2022.8.11.0039),

recomendam a imposição de medidas cautelares alternativas para garantia da ordem pública (STJ, HC nº 468446/PR - Relator: Min. Sebastião Reis Junior - 25.9.2019), inclusive monitoramento eletrônico, consoante aresto desta e. Câmara retrocitado.

Em situação semelhante, o c. STJ decidiu:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO
DE
DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO RÉU E REITERAÇÃO DELITIVA EM CRIMES GRAVES. [...] REQUISITOS NÃO ATENDIDOS.
EXCESSO DE PRAZO
NA FORMAÇÃO DA CULPA. DEMORA EVIDENCIADA. RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.

A prisão preventiva do Recorrente e dos outros 22 (vinte e dois) investigados foi decretada [...] o Réu está preso desde o dia 02/04/2018 e os assentamentos da Corte a quo informam que a audiência
de
inquirição
de
testemunhas, designada para o dia 19/03/2020, [...] não havendo sequer
previsão
para [...] prolação
de sentença
condenatória. 5. Assim, em que pese a complexidade do feito, considerando que a custódia cautelar perdura por
mais de dois anos,
constata-se o constrangimento ilegal à luz do princípio constitucional disposto no art. 5.º, LXXVIII, da Constituição da República, acrescido pela Emenda Constitucional n. 45/2004, segundo o qual ‘a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade
de
sua tramitação’. 6. Recurso ordinário parcialmente provido para, reconhecido o excesso de prazo na instrução, substituir a prisão preventiva imposta ao Recorrente, mediante a imposição das medidas cautelares previstas no art. 319, I (comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições por ele fixadas); III (proibição de manter contato com os demais Investigados); IV (proibição de ausentar-se da comarca domiciliar sem prévia e expressa autorização do Juízo); V (recolhimento domiciliar noturno); e IX (monitoração eletrônica), do Código de Processo Penal [...]”
(RHC nº 127.421/RS - Relatora: Min. Laurita Vaz - 6.10.2020)

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para outorgar liberdade processual aos pacientes
BRUNO HENRIQUE DOURADO NEVES; VICTOR RENAN DIAS OLIVEIRA; ANTÔNIO MARCOS DA SILVA; LUIZ HUMBERTO CARVALHO DE FARIA; JHULIO MARCOS SOUZA LENDRO; CRISTIANO DE SOUZA ALMEIDA; MAYCON DOUGLAS RODRIGUES MESSIAS; SERGIO NUNES DA SILVA; LUIZ FELIPE MONEZI DE SOUZA
mediante imposição das seguintes medidas cautelares de: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) proibição de manter contato com testemunhas; 3) proibição de se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial;

4) recolhimento domiciliar no período noturno e dos dias de folga; 5) monitoramento eletrônico (CPP, art. 319, I, III, IV, V e IX),

ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
o Juízo singular para expedir os aptos alvarás de soltura, salvo se os pacientes estiverem presos por outro motivo.

Outrossim,
ENCAMINHE-SE
o respectivo acórdão à Corregedoria Geral de Justiça - CGJ com recomendação de análise judicial da eficiência de funcionamento da
7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá [
Especializada Contra o Crime Organizado Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica Crimes Contra a Administração Pública Crimes de Lavagem de Dinheiro
], com 2 (dois) magistrados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023